Tribunal: TJSP
Processo: 2149476-10.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Juíza de Direito.
I. Caso em exame: Conduta supostamente tipificada como abuso de autoridade e prevaricação.
II. Questão em discussão: Instauração ou não de procedimento investigatório criminal.
III. Razões de decidir: Ausência de justa causa a autorizar a continuidade do expediente. Acolhimento da promoção de arquivamento, à luz do artigo 3o, inciso I, da Lei no

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Juíza de Direito.
I. Caso em exame: Conduta supostamente tipificada como abuso de autoridade e prevaricação.
II. Questão em discussão: Instauração ou não de procedimento investigatório criminal.
III. Razões de decidir: Ausência de justa causa a autorizar a continuidade do expediente. Acolhimento da promoção de arquivamento, à luz do artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/1990. Exame da jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Órgão Especial.
IV. Dispositivo: ARQUIVAMENTO DETERMINADO.